Tribunal: TJES
Processo: 5013062-78.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013062-78.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA KARINA RIBEIRO ROCHA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5013062-78.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
ADRIANA KARINA RIBEIRO ROCHA

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
FAZENDA PÚBLICA. MERA INSTAURAÇÃO DE SINDICANCIA OU PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO GERA DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que os Recorrentes interpuseram recurso inominado (ID. 9117372).

Verifica-se que os recorridos apresentaram contrarrazões (ID. 9117377), com registro de que o recorrido encontra-se amparado por Procurador Municipal desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (ID. 9117372), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID. 9117370), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos:

“
À vista do exposto,
RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO
das pretensões decorrentes dos processos administrativos (a)
8645/2012
; (b)
21080/2010
; (c)
7573/2011
; (d)
40707/2015
; (e)
19116/2015
; (f)
21954/2010
; (g)
16823/2007
; (h)
37454/2009
; (i)
55433/2009
e judiciais de nº
0034254-02.2017.8.08.0035
e nº
0007778-58.2016.8.08.0035
.

JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais correspondentes a indenização por supostos danos morais e materiais referentes a necessidade de propositura de ação judicial (processo nº 5023847-36.2023.8.08.0035, que tramitou no 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vila Velha/ES).
”

Trata-se de ação indenizatória, em a autora afirma
que estaria sofrendo perseguição institucional pelo Município de Vila Velha. Sustenta que o Requerido estaria lavrando diversos autos de infração em seu desfavor e que, por último, foi obrigada a ingressar com ação judicial (5023847-36.2023.8.08.0035) para ter acesso aos respectivos processos administrativos, pois o Requerido estaria lhe sonegando informações. Por fim, o Requerido teria aberto uma sindicância (8645/2012) como se tivesse sido a Requerente que tivesse realizado tal pedido e que tal processo ainda aparece na listagem de processos em seu nome, junto ao site da Prefeitura. Postula reparação material ( R$ 30.000,00), pois em razão da perseguição teve gastos com o seu tratamento, bem como reparação moral ( R$ 26.000,00).

A Recorrente pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando, em síntese, que trata-se

de conduta ilegal do Município em protocolar e manter listagem de processos em nome da autora, em especial a sindicancia 8645/2012, algo que nunca fez. Afirma que há 12 anos faz terapia e toma medicação decorrentes de inúmeras ações do Município. Afirma que desde 2007 o requerido falha na prestação de serviço com a requerente que passou a sofrer de ansiedade devido as condutas do Município. Alega que todos os processos citados estão em andamento na Prefeitura desde 2007 e em relação a sindicância 8645/2012 continua a aparecer na listagem de processos em seu nome. Postula pela procedência dos pedidos constantes da inicial.

Pois bem, entendo acertada a r. sentença de piso, ao dispor:

“O Requerido arguiu a prescrição da pretensão autoral, pois os processos administrativos a que ela se refere são anteriores ao quinquênio de propositura dessa ação, quais sejam: (a)
8645/2012
; (b)
21080/2010
; (c)
7573/2011
; (d)
40707/2015
; (e)
19116/2015
; (f)
21954/2010
; (g)
16823/2007
; (h)
37454/2009
; (i)
55433/2009
, sendo todos já arquivados.

A Requerente, em réplica, versou que a ação do Requerido é reitedada e permanece até hoje, desde o ano de 2007 (id. 43749878 - Pág. 2). Na peça inicial, aduziu que "em que pese a referida sindicância ter ocorrido em 2012, apenas agora a parte requerente conseguiu parar para se debruçar nessa questão específica" (id. 42081944 - Pág. 4).

Desde já,
reconheço a prescrição parcial da pretensão autoral
.

Explico.

Como se nota, os processos administrativos que supostamente estariam sendo usados pelo Requerido como instrumento de perseguição da Requerente são anteriores ao quinquênio de propositura dessa ação, que ocorreu em 25/04/2024.

Ora, o art. 1º do Decreto 20.910/1932 estabelece que “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios,
bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”. Por isso, estão prescritas todas as pretensões correspondentes a ato ou fato ocorrido antes de 25/04/2019.

A jurisprudência do e. TJES versa que “de acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não se aplicam os prazos prescricionais do Código Civil a ações movidas contra a Fazenda Pública, prevalecendo o prazo quinquenal previsto no Decreto nº. 20.910/32”, assim disposto:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - COBRANÇA DE VALORES – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA EM RELAÇÃO A PARTE DOS DÉBITOS COBRADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preceitua o art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932, que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. 2.
De acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não se aplicam os prazos prescricionais do Código Civil a ações movidas contra a Fazenda Pública, prevalecendo o prazo quinquenal previsto no Decreto nº. 20.910/32
. 3. Restando evidenciado nos autos que parte dos débitos cobrados em ação monitória encontram-se prescritos, impõe-se o decotamento dos respectivos valores do montante da condenação (TJES. Apelação cível 0009024-47.2005.8.08.0012. 1ª Câmara Cível. Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR. Data: 30/Apr/2024).

Outrossim, pelas mesmas razões, também está prescrita a eventual pretensão decorrente da necessidade do ajuizamento das ações de nº 0034254-02.2017.8.08.0035, protocolada em 20/11/2017 e transitada em julgado em 2018; e 0007778-58.2016.8.08.0035, protocolada em 05/04/2016 e transitada em julgado em 2017.

Por fim, a Requerente juntou o laudo médico de id. 42081944 - Pág. 6, onde se verifica o seguinte: "a sintomatologia tem se agravado em decorrência dos danos emocionais provocados por suas múltiplas tentativas de resolver sua situação fiscal junto à Prefeitura Municipal de Vila Velha/ES". Contudo, ele foi realizado em 29/01/2018, portanto
antes do quinquênio de propositura dessa ação
. Além disso, de lá para cá pode ser que a condição da Requerente tenha se modificado positivamente. Também é preciso considerar que no citado laudo não foi especificado as razões pelas quais o médico concluiu daquela forma, circunstância essencial para a validade e higidez do documento. Limitou-se a apresentar a conclusão, sem especificar as premissas.

Desse modo, estão prescritas quaisquer pretensões decorrentes de suposta lesão, seja material ou moral, que a Requerente tenha experimentado em razão daqueles processos administrativos e judiciais.”

Assim, entendo que a mera interposição de Recurso Administrativo ou Sindicância não geram presunção de dano moral, pois decorrem do poder-dever da Administração Pública de investigar qualquer notícia de irregularidades.

E, ainda que não se comprove a infração ou que a penalidade aplicada pela Administração Pública seja anulada, tais circunstâncias não ensejam, per si,
danos morais
ao investigado, sendo necessária a comprovação de que o
processo
foi maculado pelo abuso de autoridade, má-fé, desproporcionalidade ou pela ofensa aos princípios constitucionais, o que não se vê nos autos.

Ainda, o processo em que a autora alega ainda constar da listagem em seu nome aparece como arquivado, ou seja, não há comprovação que tal sindicância, dita ilegal pela autora, gerou algum prejuízo a mesma. Ainda, sequer consta nos autos a que se refere tal sindicância.

Ainda, a autora afirma ter sido necessário a interposição de ação judicial para acesso a informações requeridas administrativamente junto ao ente público. Assim, acertada a r. sentença, que sobre o assunto, assim mencionou:

“A mera necessidade de propositura de ação judicial não gera o dever de indenizar, pois o direito de ação é uma garantia constitucional e, por isso, o seu exercício não pode ser entendido como circunstância que produz lesões materiais e morais ao sujeito que dele faz uso, sobretudo quando são absolutamente genéricas as afirmações das supostas lesões (CF/88, art. 5º, XXXV, LV).

(...)exercer o direito de ação significa concretizar uma garantia fundamental e assegurar a dignidade da pessoa humana.”

Ainda, a autora postula por reparação material que estima em R$ 30.000,00. Ora, o dano material não se presume, medindo-se pela extensão do dano, devendo ser comprovado. Assim, acertada a r. sentença que afirmou que a estimativa de indenização material não possui fundamento jurídico.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença primeva.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 500,00 ( quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)